Tribunal: TJSP
Processo: 1021458-46.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA. Emissão de notas fiscais, pela requerida, sem tenha havido relação comercial com o autor. Indenização por danos morais fixada na origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ausência, no caso concreto, de repercussão negativa da imagem do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA. Emissão de notas fiscais, pela requerida, sem tenha havido relação comercial com o autor. Indenização por danos morais fixada na origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ausência, no caso concreto, de repercussão negativa da imagem do autor. "Quantum" indenizatório que não comporta majoração. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.